Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-51.2025.8.11.0048
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000558-51.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANIA COELHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 695.504.841-49 (APELANTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO E IMPULSO DA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual fundada em título judicial coletivo, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva e a posterior instauração e regular tramitação do cumprimento de sentença coletivo pelo legitimado extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O STJ no Tema no 877, fixou que o prazo para execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. Tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, art. 1o, sem prejuízo das causas de interrupção e suspensão do prazo prescricional.

5. No caso, após o trânsito em julgado da ação coletiva, o legitimado extraordinário requereu providências para viabilizar a liquidação e o cumprimento da sentença, com prática de atos processuais relevantes e continuidade da execução coletiva, o que afasta a caracterização de inércia.

6. Nos termos do Decreto no 20.910/1932, art. 9o, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do último ato do processo. A atuação efetiva no cumprimento coletivo configura causa interruptiva, com efeitos que aproveitam aos substituídos.

7. O STJ no Tema no 1252, firmou tese no sentido de que a extinção do cumprimento de sentença coletivo por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título, o que reforça a impossibilidade de reconhecimento da prescrição enquanto o cumprimento coletivo permanece em curso.

8. Interrompido o prazo prescricional e inexistindo paralisação imputável ao legitimado coletivo, não se consumou a prescrição. Como a execução coletiva permanece em curso, sem declaração de prescrição intercorrente, não há escoamento do prazo para os substituídos que proponham execução individual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1
. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública submete-se ao Decreto no 20.910/1932, art. 1o, contado do trânsito em julgado, nos termos do Tema no 877 do STJ. 2. O regular impulso do cumprimento de sentença coletivo pelo legitimado extraordinário interrompe a prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, impedindo o reconhecimento da prescrição da execução individual enquanto a execução coletiva estiver em curso
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015;

STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.8.2024; STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.8.2024; TJ/MT, ApCiv 1000567-13.2025.8.11.0048, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vânia Coelho de Oliveira Silva
contra a sentença que, nos autos do
cumprimento individual
de sentença coletiva
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição da pretensão executória com fundamento no
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos
, deixando, contudo, de considerar a iliquidez do título executivo judicial oriundo de ação coletiva.

Assevera que, nos termos da teoria da
actio nata
, consagrada no artigo 189 do Código Civil, a pretensão somente surge quando o direito pode ser efetivamente exercido, uma vez que, tratando-se de sentença coletiva genérica e ilíquida, o prazo prescricional da execução não se inicia com o trânsito em julgado da fase de conhecimento, mas apenas com o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de liquidação.

Afirma que a sentença coletiva reconheceu o direito à restituição, sem, contudo, definir o
quantum debeatur
individual, tornando necessária a apuração do montante devido mediante cálculos, circunstância que afastaria a fluência do prazo prescricional antes da conclusão da fase de liquidação.

Argumenta que a tese de interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da execução coletiva foi indevidamente afastada sob o fundamento de que a matéria se encontra afetada pelo Tema no 1033 do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual tal circunstância não autorizaria a desconsideração da jurisprudência já consolidada acerca da controvérsia.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 1253, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais, não podendo a extinção da execução coletiva, ainda que por prescrição intercorrente, obstar o exercício do direito de ação pelos substituídos em demandas individuais.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, sustenta que a sentença aplicou corretamente o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, bem como observou as teses firmadas nos Temas no 877 e no 880 do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual tem início com o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 4 de maio de 2018, encontrando-se prescrita a execução proposta após 4 de maio de 2023, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 334144382).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 339540887), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

Petição superveniente às razões recursais, por meio da qual a parte pugna pela instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (Id. 334147898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, quanto ao pedido superveniente de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), verifica-se a ausência dos requisitos previstos no artigo 976 do Código de Processo Civil, porquanto não restou demonstrada a efetiva repetição de processos que versem sobre controvérsia unicamente de direito, tampouco o risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. Por essa razão,
INDEFIRO
o pleito.

Superada a questão, passo ao exame das razões recursais.

Vânia Coelho de Oliveira Silva
, ora Apelante, ajuizou na data de 1o de agosto de 2025 o
cumprimento individual
de sentença coletiva
no 1000558-51.2025.8.11.0048, com
fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação indenizatória
no 0006924-09.2009.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)

em face do
Estado de Mato Grosso
.

O título em questão refere-se à obrigação de restituir aos profissionais da educação da rede pública estadual os valores descontados indevidamente, a maior, a título de contribuição previdenciária, em decorrência da aplicação de alíquota progressiva que majorou a contribuição de 8% para 12%, prevista no artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 56, de 22 de janeiro de 1999, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a restituição restringir-se às parcelas não alcançadas pela prescrição quinquenal, já reconhecida quanto aos valores anteriores a 21 de novembro de 2003, com apuração do montante devido em sede de liquidação de sentença, mediante comprovação da condição de professor à época dos descontos e juntada das respectivas fichas financeiras.

A sentença extinguiu o processo, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória individual, concluindo que o prazo quinquenal para a propositura da execução deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 4 de maio de 2018, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 877, e que a distribuição apenas em 1o de agosto de 2025 ocorreu após o decurso do prazo legal, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva aplicável, inclusive diante da pendência de julgamento do Tema no 1033, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

O ponto controvertido consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória individual fundada em título judicial coletivo, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva, bem como a posterior instauração e regular tramitação do cumprimento de sentença coletivo pelo legitimado extraordinário.

- Do Tema no 877 do STJ e sua adequada delimitação

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a execução individual fundada em sentença coletiva tem início a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva: “
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90
” (STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015).

Tratando-se de pretensão executiva proposta em face da Fazenda Pública, incide o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, cujo termo inicial, como regra, corresponde ao trânsito em julgado da sentença coletiva.

Entretanto, a tese firmada no repetitivo não afastou a aplicação das normas gerais de direito intertemporal e prescricional, especialmente aquelas relativas à interrupção e à suspensão do prazo. Tampouco examinou, de forma exauriente, a hipótese de existência de execução coletiva em curso, regularmente impulsionada pelo legitimado extraordinário.

Desse modo, a aplicação do Tema no 877 não pode ocorrer de maneira isolada, desconsiderando o regime jurídico próprio das ações coletivas e as regras específicas estabelecidas no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

- Dinâmica processual da execução coletiva e ausência de inércia

Cumpre consignar que os identificadores de documentos mencionados neste tópico referem-se àqueles constantes dos autos da
ação indenizatória
no 0006924-09.2009.8.11.0041, correspondente à demanda coletiva originária.

No caso concreto, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 4 de maio de 2018 (Id. 67332588 – fls. 132). Em 17 de julho de 2018, menos de três meses após, o
SINTEP
, na condição de legitimado extraordinário, requereu a intimação do
Estado de Mato Grosso
para que promovesse a juntada da vida funcional e das fichas financeiras dos substituídos, a fim de viabilizar a liquidação do julgado (Id. 67332588).

Tal requerimento configura inequívoco ato de impulsionamento do cumprimento da sentença coletiva, evidenciando a inexistência de inércia por parte do credor coletivo.

Embora o pleito inicial não tenha sido apreciado de imediato, o feito coletivo seguiu seu curso regular. Em 31 de outubro de 2023, o Juízo determinou que a exequente promovesse a juntada das fichas financeiras relativas ao período indicado, bem como apresentasse planilha discriminada do valor reputado devido, com vistas à liquidação do julgado (Id. 133287421).

Em atendimento à determinação judicial, a entidade sindical, em 29 de novembro de 2023, apresentou a documentação exigida, incluindo as fichas financeiras e a memória de cálculo, além de requerer a intimação do ente estatal para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 135672420).

Na sequência, em 21 de julho de 2025, o Juízo reconheceu a regularidade do cumprimento coletivo e do demonstrativo atualizado do crédito, determinando a intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação, consolidando o regular prosseguimento da fase executiva (Id. 201614817).

Ressalte-se que a execução coletiva permanece em tramitação, sem decisão definitiva. Assim, não se pode afirmar a existência de paralisação imputável ao credor ou abandono do título judicial.

-
Da incidência do artigo 9o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932

O artigo 9o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932 dispõe que: “
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
.”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que, nas demandas propostas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional, quando interrompido por ato inequívoco de cobrança judicial, reinicia-se pela metade, a partir do último ato processual relevante:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
. [...]. (STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.8.2024). [grifo nosso]

[...] Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘
a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
’ (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). [...]. (STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, 2a Turma, j. 26.9.2022). [grifo nosso]

No caso em exame, o requerimento formulado em 17 de julho de 2018 configura ato inequívoco de impulso ao cumprimento da sentença coletiva, evidenciando a intenção do legitimado extraordinário de promover a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, circunstância apta a interromper o prazo prescricional.

Além disso, não se verifica qualquer período de inércia subsequente, pois foram praticados sucessivos atos processuais relevantes no curso da execução coletiva, culminando na decisão proferida em 21 de julho de 2025, por meio da qual o Juízo reconheceu a regularidade do cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito, o que demonstra a continuidade da atividade executiva.

Nessa perspectiva, ainda que se considere o reinício do prazo prescricional pela metade, isto é, dois anos e meio, sua contagem deve ter como marco o último ato processual relevante praticado no feito coletivo.

Como a execução coletiva permanece em curso, com regular movimentação e sem qualquer declaração de prescrição intercorrente, não há que se falar em escoamento do prazo prescricional para os substituídos que optem pelo ajuizamento de execução individual.

-
Efeitos da Execução Coletiva na Prescrição da Execução Individual

O
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1252, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese
:
“
A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
” (STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.8.2024).

Se a extinção do cumprimento de sentença coletivo por prescrição intercorrente não impede a execução individual, com maior razão não se pode reconhecer a prescrição da pretensão executória individual enquanto o cumprimento coletivo estiver em curso.

A interpretação sistemática do regime jurídico da tutela coletiva impõe o reconhecimento de que a atuação do legitimado extraordinário produz efeitos em favor dos substituídos, que não podem ser desconsiderados.

Assim, atribuir ao titular do direito material os efeitos da morosidade do processo coletivo ou da demora na apreciação de requerimentos tempestivos viola os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da efetividade da tutela jurisdicional.

- Da síntese conclusiva

Diante do conjunto fático-processual delineado, constata-se a prática de ato inequívoco de impulso da execução coletiva ainda dentro do prazo quinquenal, o que afasta qualquer alegação de inércia do legitimado extraordinário. Verifica-se, ademais, que o cumprimento coletivo permanece em regular tramitação, com a prática de atos processuais relevantes.

Nesse cenário, incide a regra prevista no artigo 9o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, segundo a qual, interrompida a prescrição, o prazo volta a correr pela metade a partir do último ato processual idôneo. Assim, considerada a efetiva interrupção do prazo prescricional e a inexistência de paralisação imputável à parte legitimada, não se consumou a prescrição da pretensão executória individual.

Logo, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser reformada, para afastar o decreto extintivo e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual.

Inclusive, em situação semelhante, este Tribunal já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] Nos autos, restou demonstrado que: a) O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 4-5-2018; b) A execução coletiva foi ajuizada pelo sindicato substituto processual em 11-7-2018, conforme informado pela parte exequente e não contestado especificamente pelo apelante; c) A execução coletiva ainda se encontra em tramitação, sem decisão definitiva; d) O prazo prescricional quinquenal foi, portanto, interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em 11-7-2018; e) A partir da interrupção, o prazo voltaria a correr pela metade (dois anos e meio), resguardado o prazo mínimo de cinco anos, somente após o último ato processual da execução coletiva.

Considerando que a execução coletiva ainda tramita, sem decisão definitiva que encerre a fase executiva, não houve o escoamento do prazo prescricional, seja o prazo pela metade (dois anos e meio), seja o prazo mínimo resguardado (cinco anos).

[...]

Por todo o exposto, verifica-se que
não ocorreu a prescrição reconhecida pelo Magistrado
a quo
, seja a prescrição intercorrente da ação coletiva, seja a prescrição da ação individual
.

O prazo prescricional foi regularmente interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em 11-7-2018, voltando a correr pela metade somente a partir do último ato processual da execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1000567-13.2025.8.11.0048, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2026). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026